Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA AÇÃO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANDA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. COMPROVADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. PRECEDENTES C. STJ E DO E. TJDFT. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/genitor contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
2. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontram delineadas nos documentos coligidos aos autos, que demonstram que a parte está matriculada em curso superior, adequado o indeferimento de produção de novas provas (art. 370 do CPC). Precedentes do e. TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. Com fundamento nos arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do CC e no enunciado n. 358 da súmula do c. STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar imposta ao genitor, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso demonstrado que o alimentando ainda depende de auxílio material.
4. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional” (tese n. 4 da edição n. 65 da Jurisprudência em Teses do c. STJ).
5. No particular, a obrigação alimentar, no valor correspondente 26,5% (vinte e seis vírgula cinco por cento) do salário mínimo, foi estabelecida em acordo homologado nos autos do processo n. 12608-9/07.
6. A alimentanda alcançou a maioridade civil em 4/5/2022 e é considerada capaz para praticar os atos da vida civil. Os documentos constantes nos autos, consistentes em declarações da faculdade e em boletos bancários que têm como beneficiária a instituição de ensino, comprovam que a apelada está matriculada no 5o período do curso superior de arquitetura e urbanismo, com previsão de término no segundo semestre de 2026, o que evidencia a existência de necessidades materiais para custeio dos estudos e de despesas usuais, de forma que a manutenção do auxílio material prestado pelo genitor se afigura imprescindível até que a apelada obtenha qualificação em curso superior que a habilite a ingressar no mercado de trabalho e, assim, possa suprir suas necessidades de forma autônoma.
7. Em relação às possibilidades do apelante, não constam nos autos elementos, como extratos bancários ou declarações atualizadas de imposto de renda, que demonstrem a redução da sua capacidade financeira a impossibilitar o cumprimento da obrigação alimentar vigente. Apesar de declarar estar desempregado há quatro anos, se dedicar aos estudos para concursos e ter um filho de 3 (três) anos de idade, o apelante não esclarece a origem da renda que viabiliza seu sustento sem o exercício de atividade remunerada. Ademais, não há alegação de motivos de saúde que indiquem que o apelante, que se encontra em idade produtiva, não possa trabalhar e, assim, prestar auxílio material a apelada.
8. Nesse contexto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se não demonstrada alteração no binômio necessidade-possibilidade, a obrigação alimentar deve ser mantida ao menos até a conclusão do curso superior, em consonância com o entendimento firmado pelo c. STJ. Precedentes do e. TJDFT.
9. Recurso conhecido e desprovido.